Tribunal: TJDFT
Processo: 0729587-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729587-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VICTOR KLINGER SILVA FRAGA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de VICTOR KLINGER SILVA FRAGA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n. 0720586-65.2025.8.07.0003. Alega constrangimento ilegal, em face da alteração da situação fática entre a prisão em flagrante e o oferecimento da denúncia, ressaltando que o uso de canivete para ameaçar a vítima de morte não foi comprovado minimamente, tanto que a denúncia imputa ao paciente somente a suposta prática do crime de lesão corporal, o que, além de indicar alteração dos fatos, diminui sobremaneira a gravidade do ocorrido. Assevera que não houve descumprimento de cautelar anterior diversa da prisão e, ademais, o paciente é tecnicamente primário, não ostenta condenação anterior por violência doméstica especificamente e qualquer outra ação penal eventualmente em curso contra ele sobre esse tema está abarcada pela presunção de inocência. Sustenta que a prisão preventiva é medida extrema e excepcional, havendo no ordenamento jurídico outras opções para salvaguardar a vítima, considerando que a liberdade é um bem maior, assegurado pela Constituição Federal. Entende que há outras medidas cautelares menos gravosas ao paciente e eficientes em relação à segurança da ofendida, como a monitoração eletrônica do acusado e dispositivo de proteção da vítima. Aponta que não qualquer risco à persecução penal, em virtude de o paciente já ter sido citado e participar do processo, sem indícios de eventual fuga, tudo a indicar a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja concedida a liberdade ao paciente e, no mérito, a concessão da ordem para a confirmação da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Neste juízo estreito de delibação, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão do pedido urgente. Conquanto a denúncia não tenha vislumbrado a presença de indícios mínimos de prova quanto ao crime de ameaça de morte, que de acordo com a palavra da vítima teria sido perpetrado pelo paciente com uso de canivete, o delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar também exige pronta resposta estatal, sobretudo para cessar o ciclo de violência registrado no formulário de avaliação de risco, no qual a ofendida relata a ocorrência de agressões físicas anteriores, como soco, chute, puxão de cabelo e enforcamento (ID 241108159 dos autos de origem). Vislumbra-se do ato apontado como coator que o juízo ressaltou a gravidade concreta do delito do crime de lesão corporal, baseado no mesmo questionário de risco e pela condenação anterior do réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (ID 243393730 dos autos de origem), o que demonstra, satisfatoriamente, o risco que sua liberdade representa para a integridade física e psicológica da vítima. Nesse cenário, é recomendável a manutenção da segregação cautelar do paciente, sobretudo nesta fase incipiente, em que prevalece o princípio do in dubio pro societate. Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao il. juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2025 19:12:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator